Tribunal: TJES
Processo: 0000308-30.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000308-30.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS NETTO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DENILSON SOUZA VIEIRA
Advogados do(a) APELANTE: ANA PAULA GAZOLI - SP487813, PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES PARA EVITAR BIS IN IDEM COM A REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante foi condenado pela prática do crime de estelionato (Art. 171, caput, do Código Penal) à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recurso de Apelação visa: (i) a absolvição por alegada fragilidade e insuficiência do conjunto probatório; e (ii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, em razão de suposta desproporcionalidade e fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do Apelante pelo crime de estelionato; e (ii) saber se a dosimetria da pena fixada na sentença recorrida deve ser reformada, notadamente por ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e antecedentes com base em fundamentação genérica ou em bis in idem (antecedentes e reincidência).

III. Razões de decidir

3. Manutenção da Condenação. A alegação de insuficiência probatória deve ser afastada, pois a materialidade e a autoria do crime de estelionato restaram cabalmente comprovadas pela prova documental e, especialmente, pelos depoimentos judiciais da vítima, do delegado e do despachante, os quais confirmaram a utilização de cheques falsificados e o ardil para a obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio.

4. Reforma da Dosimetria – Pena-Base. Impõe-se a reforma da Sentença para afastar a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, por fundamentação inidônea e genérica. O afastamento da valoração negativa dos antecedentes é medida de rigor para evitar bis in idem, já que a reincidência será considerada na segunda fase da dosimetria.

5. Redimensionamento da Pena. Fixa-se a pena-base no mínimo legal (01 ano de reclusão e 10 dias-multa). Aplica-se a agravante da reincidência na segunda fase (aumento de 1/6), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

6. Regime Prisional. O regime inicial semiaberto é mantido, em razão da reincidência do Apelante, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

7. Justiça Gratuita. A análise do pedido de justiça gratuita e isenção de custas é de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena, mantendo a condenação e fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000308-30.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS NETTO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES PARA EVITAR BIS IN IDEM COM A REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante foi condenado pela prática do crime de estelionato (Art. 171, caput, do Código Penal) à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recurso de Apelação visa: (i) a absolvição por alegada fragilidade e insuficiência do conjunto probatório; e (ii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, em razão de suposta desproporcionalidade e fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do Apelante pelo crime de estelionato; e (ii) saber se a dosimetria da pena fixada na sentença recorrida deve ser reformada, notadamente por ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e antecedentes com base em fundamentação genérica ou em bis in idem (antecedentes e reincidência).

III. Razões de decidir

3. Manutenção da Condenação. A alegação de insuficiência probatória deve ser afastada, pois a materialidade e a autoria do crime de estelionato restaram cabalmente comprovadas pela prova documental e, especialmente, pelos depoimentos judiciais da vítima, do delegado e do despachante, os quais confirmaram a utilização de cheques falsificados e o ardil para a obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio.

4. Reforma da Dosimetria – Pena-Base. Impõe-se a reforma da Sentença para afastar a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, por fundamentação inidônea e genérica. O afastamento da valoração negativa dos antecedentes é medida de rigor para evitar bis in idem, já que a reincidência será considerada na segunda fase da dosimetria.

5. Redimensionamento da Pena. Fixa-se a pena-base no mínimo legal (01 ano de reclusão e 10 dias-multa). Aplica-se a agravante da reincidência na segunda fase (aumento de 1/6), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

6. Regime Prisional. O regime inicial semiaberto é mantido, em razão da reincidência do Apelante, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

7. Justiça Gratuita. A análise do pedido de justiça gratuita e isenção de custas é de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena, mantendo a condenação e fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS NETTO DA ROCHA, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e, ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Sustenta a defesa, no id. 16336091, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para aplicá-la no mínimo legal.

Contrarrazões, no id. 16336099, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16513175, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000308-30.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS NETTO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANA PAULA GAZOLI - SP487813, PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que:

[...]

Depreende-se dos autos de inquérito policial que servem de base para a presente denúncia, que 13 de junho de 2023, nesta cidade, os denunciados MARCOS NETTO DA ROCHA, DENILSON SOUZA VIEIRA E OSNI PEGO DUTRA, agindo de forma livre e consciente, obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos para a aquisição de um caminhão, no valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), em prejuízo a vítima Geraldo Recla, idoso maior de setenta anos de idade.

Conforme restou apurado, na data acima citada, o denunciado MARCOS NETTO DA ROCHA, fazendo-se passar pela pessoa de Marcio Luiz da Cruz Araújo, negociou a venda de um veículo, um Caminhão M.Benz/L 1418 E, placa HOP8C27 pertencente à vítima, no valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), que s pago em dois cheques no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Que após a negociação, a vítima foi até o banco depositar o cheque e descobriu que estava sem fundos. Ao ligar para o denunciado MARCOS NETTO DA ROCHA, este alegou que havia se confundido com as datas e pediu à vítima que depositasse o cheque no dia 14/08/2023.

A vítima entrou em contato com o despachante que tinha formulado os documentos de intenção de compra e venda (ATPV), para que fosse cancelada a transferência, o que foi realizado no dia 14/07/2023 (conforme documento fls. 36).

Conforme se extrai dos autos, no dia 14/08/23, a vítima compareceu ao banco, onde informaram que o choque ainda estava sem fundos e que a assinatura constante no cheque não conferia com a assinatura do titular da conta.

Consta que, apesar do cancelamento da intenção de compra e venda (ATPV), pelo despachante, a titularidade do caminhão foi transferida para o denunciado DENILSON SOUZA VIEIRA no dia 27/07/2023, de forma fraudulenta, no município de Colatina/ES.

Consta, ainda, que o despachante que realizou a transferência fraudulenta é o denunciado OSNI PEGO DUTRA, em Colatina/ES, oportunidade em que realizou diversas tentativas frustradas de transferência do veículo até obter êxito.

[...]

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS NETTO DA ROCHA contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e, ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Sustenta a defesa, no id. 16336091, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para aplicá-la no mínimo legal.

Pois bem.

DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante busca a absolvição, alegando fragilidade e insuficiência do conjunto probatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, a alegação defensiva não encontra amparo no contexto probatório, que se mostra robusto e harmônico, comprovando de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime de estelionato.

A materialidade do delito de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal) está comprovada pelo boletim de ocorrência, cópia do cheque em nome de terceiros (devolvidos por falta de provisão de fundos e falsidade de assinatura), o histórico de transferências do veículo e as provas testemunhais.

A autoria também restou cabalmente comprovada pelas provas testemunhais, especialmente o depoimento da vítima e as declarações do Delegado de Polícia e do despachante, que narraram detalhadamente a dinâmica dos fatos.

O Delegado de Polícia Civil Leandro Comper Sperandio relatou a dinâmica do golpe em Juízo:

“Presidimos este inquérito policial. A vítima, o senhor Geraldo nos procurou. Ele fez uma transação, a venda de um caminhão, porém foi entregue para ele 2 cheques fraudulentos. Não foi nem cheque sem fundo, foi cheque com assinatura, cheque fraudado mesmo. E aí ele percebeu”.

A vítima “recebeu os 2 cheques, entregou o caminhão e fez a chamada ATPV, né? Que é o documento agora que se faz ai no Detran pra transferência de veículo. Ele percebeu logo que tinha caído num golpe. E cancelou ATPV”.

O Apelante Marcos Netto da Rocha se apresentou com outro nome, um nome falso para a vítima.

Mesmo com a ATPV cancelada, Marcos Netto da Rocha tentou insistentemente transferir o veículo para terceiros, pois comprou com cheque fraudulento e vendeu para terceiro.

Marcos Netto da Rocha conseguiu, dias depois, transferir o veículo para um comparsa, Denilson, mesmo sem a assinatura da vítima e com a ATPV cancelada.

O sistema do Detran mostrava diversas tentativas de transação sem êxito e, depois, apareceu a venda do Marcos para o Denilson, omitindo a venda do Geraldo (vítima) para o Marcos.

Osni, o despachante, no primeiro momento não transfere, mas no segundo momento, Marcos aparece com uma nova ATPV, vendendo para o Denílson, sendo que o proprietário era Geraldo, omitindo a cadeia sucessória.

A vítima Geraldo Recla (vítima) confirmou a fraude, afirmando que vendeu o caminhão ao apelante e, ao levar os cheques para serem descontados, foi informado pelo gerente que os cheques estavam sem fundos e que a assinatura não batia com a do titular da conta.

O despachante Osni Pego Dutra (que acabou absolvido na sentença por ausência de dolo) confirmou que o apelante Marcos Netto da Rocha foi ao seu escritório para fazer uma ATPV, alegando que queria transferir para Minas Gerais, tendo Osni Pego Dutra preenchido a ATPV.

Posteriormente, o apelante compareceu com Denilson (corréu), com o veículo já em seu nome (Marcos), e com a ATPV preenchida para Denilson, com assinaturas e reconhecimento de firmas, tendo Osni Pego Dutra feito a transferência do Marcos para o Denilson.

Portanto, as condutas fraudulentas do apelante ficam evidentes pela emissão de cheques sem a devida provisão e falsificados, pelo uso de nome falso, e pela manipulação documental no processo de transferência do veículo, revelando o nítido ardil empregado para induzir a vítima em erro, caracterizando o dolo exigido para a configuração do crime de estelionato.

A tese de insuficiência probatória deve ser afastada, pois o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o Apelante praticou o crime pelo qual foi condenado.

O estelionato é um crime formal, que se consuma no momento em que a vítima, induzida em erro, entrega o bem ao agente, sendo irrelevante eventual posterior tentativa de regularização.

Dessa forma, refuto o pedido de absolvição e mantenho a condenação do apelante MARCOS NETTO DA ROCHA, como incurso nas sanções do art. 171,
caput
, do Código Penal, por estelionato consumado.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, de forma desproporcional e sem fundamentação concreta.

O Juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime, em razão da "reiteração em práticas semelhantes".

Conforme apontado pela Procuradoria de Justiça, a fundamentação utilizada para a negativação da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime foi genérica, baseada unicamente na "reiteração em práticas semelhantes", o que já constitui fundamento para valorar negativamente os antecedentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara, ao não admitir a utilização de fundamentos genéricos ou a
bis in idem,
na valoração das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

No caso, a "reiteração em práticas semelhantes" é conceito que se coaduna com os antecedentes, e não pode ser estendido de forma genérica para as demais circunstâncias, sob pena de incorrer em dupla valoração.

Ademais, no presente
voto
, acolho o argumento de que a valoração negativa da circunstância dos antecedentes deve ser afastada, porquanto o fundamento da "reiteração em práticas semelhantes" guarda estreita relação com a reincidência (já reconhecida na segunda fase da dosimetria), incorrendo em inadmissível
bis in idem
.

Com o afastamento da negativação de todas as circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Primeira Fase – Fixação da Pena-Base

Considerando-se que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ou neutras, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa será de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes

Mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal).

Procede-se ao aumento da pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, restando assim, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Regime Inicial

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", c/c § 3º, do Código Penal, em razão da reincidência.

Substituição da Pena

Mantenho o não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devido à reincidência e o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Reparação dos Danos

Mantenho a condenação à reparação mínima dos danos causados à vítima, fixada em R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

DA JUSTIÇA GRATUITA

O pleito de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento mais oportuno para avaliar a efetiva hipossuficiência do apenado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Em consequência, a pena final fica redimensionada para:

Pena Definitiva: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Regime Inicial: Mantido o semiaberto.

Justiça Gratuita: Remetida a análise do pedido ao Juízo da Execução Penal.

MANTENHO A SENTENÇA proferida pelo magistrado de primeiro grau, em sua integralidade nos demais capítulos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena.